Tribunal: TJSP
Processo: 1005412-32.2023.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido em relação à corré Pagar.me Instituição de Pagamento SA e procedente contra a corré TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando-a ao pagamento de R$ 56.282,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e dois reais). A Apelante recorreu, buscando a

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Recurso Desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. A sentença julgou improcedente o pedido em relação à corré Pagar.me Instituição de Pagamento SA e procedente contra a corré TGSP-70 Empreendimentos Imobiliários Ltda., condenando-a ao pagamento de R$ 56.282,00 (cinquenta e seis mil e duzentos e oitenta e dois reais). A Apelante recorreu, buscando a reforma da sentença, alegando que não foram comprovados os requisitos legais para a configuração do dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a Apelante é responsável pela restituição do valor pago indevidamente pela Apelada devido a fraude em boleto bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da Apelante é atribuída devido ao descumprimento do dever de segurança na relação contratual, especialmente no tratamento de dados sensíveis do consumidor. A fraude foi possível devido ao uso de dados específicos e verídicos da Apelada, o que gerou confiança legítima no consumidor.

4. A alegação da Apelante de que não há comprovação de vazamento de dados não afasta sua responsabilidade, pois o nexo causal entre o tratamento de dados e a fraude foi evidenciado. A responsabilidade objetiva aplica-se, conforme o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, devido ao risco inerente à atividade da Apelante.

5. O erro da Apelada decorreu de elementos que indicavam a legitimidade da cobrança, como o uso de e-mail institucional e dados precisos da operação, afastando qualquer negligência da Apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva decorre do descumprimento do dever de segurança. 2. A ratificação dos fundamentos da sentença é válida e não configura omissão."
_______________

Legislação citada: Código Civil, art. 927, parágrafo único; art. 186.

Jurisprudência citada: STJ, REsp no 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 04.09.2007; REsp no 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005; REsp no 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004; REsp no 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 01.12.2003.